Tribunal: STF
Processo: ARE 1573886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de preliminar. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    I. Questão em discussão 



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03.05.2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do recurso.



    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    5. O momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral  é o da interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e devidamente fundamentado, não sendo possível acrescentar argumentos ou suprir a deficiência em agravo regimental devido à preclusão consumativa. Precedentes. 



    6. No que tange aos honorários, a decisão agravada condicionou a majoração em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que ocorreu na espécie, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo Tribunal a quo. E, ainda que fosse concedido tal pleito no âmbito desta Corte, não surtiria efeitos para fins de aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, uma vez que o deferimento do referido benefício apenas produz efeitos futuros. Nesse sentido: ARE 1.419.354-AgR, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023). 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.